Tribunal: TJDFT
Processo: 0746802-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746802-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF que, em sede de cumprimento de sentença de no 0029495-77.2015.8.07.0007, requerido contra PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO, indeferiu seu pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado. Em suas razões, o agravante aduz que a decisão merece reforma, haja vista ser plenamente possível a penhora da verba destinada à restituição do imposto de renda do executado, haja vista que realizadas diversas diligências em busca de bens penhoráveis do agravado, tendo todas restado infrutíferas. Sustenta que, ainda, que o valor a ser restituído a título de imposto de renda seja oriundo de verba salarial, a penhora sobre tal verba não representa ofensa à dignidade da pessoa humana, tendo em vista que dificilmente tal verba seria indispensável a sobrevivência do executado, uma vez que não constitui certeza de ser restituído. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata indisponibilidade do valor mencionado, como forma de garantir a satisfação do seu crédito. No mérito pretende o provimento do agravo, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro neste momento inicial a presença dos referidos requisitos. Inicialmente, observo que dos autos não se verifica que o agravado tenha algum valor a ser restituído. Da própria petição recursal consta apenas que ele teria imposto retido na fonte, o que não se confunde com imposto a ser restituído:"Realizadas pesquisas BANCEJUD E RENAJUD nenhum bem fora encontrado . Ato contínuo , a pesquisa INFOJUD demonstrou a existência de imposto retido na fonte no montante de R$ 10.294,81 (dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) re ferentes ao exercício de 2020, ano calendário 2019." . Demais disso, a penhora de verba de natureza salarial é matéria controvertida no âmbito deste Tribunal, e o seu deferimento, nos casos em que admitido, exige análise da situação fática, notadamente das condições do devedor, de tal modo que a penhora não lhe prive do necessário à subsistência digna. Nestes termos, a postulação deve ser submetida à análise do Colegiado, Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator